Tribunal: STF
Processo: HC 71372
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA, ADITAMENTO. FATO NOVO.
NOTIFICAÇÃO.
           O ADITAMENTO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO TRAZ A CENA
FATO NOVO. DEVE-SE, POIS, GARANTIR AO PACIENTE O DIREITO A
NOTIFICAÇÃO PARA UMA EVENTUAL RESPOSTA ESCRITA.
           HABEAS CORPUS DEFERIDO.